Tribunal: TJMT
Processo: 0024963-60.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA
FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 24963/2021
Data de Julgamento: 15-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS E O BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – MEDIDAS CAUTELARES INJUSTIFICÁVEIS; SUSTENTO COMPROMETIDO; AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS –EVENTUAL CONDENAÇÃO – EFEITOS SOBRE A PESSOA FÍSICA – ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – NEGATIVA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – AFERIÇÃO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – CASAMENTO EM REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS E SUSTENTO COMPROMETIDO – INSUFICIÊNCIA - ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E PREJUÍZOS AOS COFRES PÚBLICOS – FRAUDES À CREDORES – CONTRADITÓRIO JULGADOS DO STJ – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE CONTAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS EMPRESAS - PERÍODO DESARRAZOADO - ADERÊNCIA VOLUNTÁRIA À CONDUTA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE – SUSTENTO E CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESPROPORCIONALIDADE DO BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – JULGADOS DO STJ - SEQUESTRO DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS – MANUTENÇÃO - INDICATIVOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESBLOQUEAR AS CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE E DAS SUAS EMPRESAS.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso de natureza criminal, pois somente a pessoa física pode sofrer as consequências advindas de referida condenação (AgRg no Ag 1397220/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 15.5.2012; AgRg no AREsp 398.875/PR – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – 11.6.2014). No mesmo sentido: TJMT, Agravo Interno nº 1058/2021 – 18.3.2021.
Se a decisão impugnada está embasada em elementos de convicção produzidos no curso do procedimento investigatório [colaboração premiada, declarações de funcionários, ex-funcionários, sócios, ex-sócios das empresas envolvidas, assessores parlamentares e dos investigados; interceptações telefônicas telemáticas (emails), buscas e apreensões domiciliares, análises de dados bancários e fiscais obtidos a partir de autorização judicial, dentre outras diligências], que apontaram a ocultação de patrimônio para evitar constrições judiciais, existem fundamentos fáticos-jurídicos suficientes para manter as medidas cautelares impostas.
A assertiva, no sentido de que exerce atividade empresarial “por conta própria”, somente pode ser aferida no curso da persecução penal quando não estiver comprovada por qualquer elemento de prova.
As meras alegações sobre o regime de separação de bens, bem como acerca da impossibilidade de sustento, mostram-se insuficiente para elidir os bloqueios de bens e valores, sobretudo quando os relatórios apresentados apontam que a movimentação financeira da agravante era incompatível com a renda efetivamente declarada.
As medidas assecuratórias se justificam não somente pelos indicativos de envolvimento em atividades criminosas e prejuízos causados aos cofres públicos, mas também por estar suficientemente demonstrado que as empresas do GRUPO VERDE, em recuperação judicial, estariam valendo-se dos recursos/estruturas materiais das empresas supostamente administradas pela agravante, constituídas ilegalmente (CP, art. 299), para fraudar credores (Lei nº 11.101/2015, art. 168).
O bloqueio de bens e valores, na fase de inquérito, reveste-se de fundamentação idônea quando presentes indícios de envolvimento em organização criminosa e de circulação de valores não declarados ao Fisco (STJ, RMS nº 33.731/CE).
A extensão do ato de acautelamento patrimonial está sujeito a reavaliação, após o contraditório e confronto probatório (STJ, RMS nº 30.172/MT).
Se não demonstrada suficientemente à aderência voluntária à conduta criminosa, em tese, praticada por outros integrantes da organização criminosa, a constrição imposta à agravante e as empresas, nas quais ela figura como sócio-proprietária, não pode persistir por período desarrazoado.
A manutenção do bloqueio das contas bancárias das empresas e da agravante, sem o oferecimento da denúncia, apresenta-se desproporcional, por comprometer o sustento e a continuidade da atividade empresarial, a qual pressupõe ativos financeiros para adimplemento de obrigações, dentre as quais o pagamento de funcionários, em período pandêmico.
As medidas assecuratórias se sujeitam ao princípio da razoável duração do processo, notadamente para se evitar o risco de inviabilizar o exercício de atividades econômicas licitas (STJ, AgRg no RMS 60.870/MS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - Relator: p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior).
“No caso, não tendo sido proposta, até o presente momento, a ação penal em desfavor do Paciente, mostram-se impreteríveis [...] o desbloqueio das contas bancárias, porquanto ultrapassados os limites da razoabilidade. Precedentes.” (STJ, HC nº 144.407/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz)
O levantamento do sequestro de bens moveis/imóveis não se justifica quando há indicativos de ocultação patrimonial, a ser melhor valorada no curso da persecução.

AGRAVANTE(S):
ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA
FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Agravo interno interposto pela ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO, ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos de Medida Cautelar nº 19240/2021, na qual fora determinado o sequestro de bens imóveis/móveis e o bloqueio judicial de valores relacionados ao cometimento, em tese, de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros – arts. 317, 321, parágrafo único e 333 do CP; art. 1º da Lei nº 9.613/98, redação da Lei nº 12.683/12 –, (fls. 45/72-TJ).
Os agravantes sustentam que: 1) ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO é casada em regime de separação de bens do investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, exerce atividade empresária “por conta própria” e as empresas de sua propriedade não estão vinculadas são Grupo Verde, de modo que as medidas cautelares seriam injustificáveis; 2) “o bloqueio de todos os bens da agravante, inclusive contas correntes e de suas empresas, que são seu meio de trabalho, causarão danos irreparáveis, uma vez que ficará sem meios de prover seu sustento”; 3) “não há sequer provas de suposta conduta delituosa, de forma que o requerimento é feto com base em meras alegações do colaborador”.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento para que seja revogada as medidas cautelares impostas (fls. 2/15), com documentos (fls. 16/111).
O NACO Criminal pugna pelo desprovimento (fls. 118/130-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O presente agravo interno foi interposto pelas empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS.
o sequestro de bens imóveis/móveis e o bloqueio judicial de valores relacionados fora determinado diante da suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro – arts. 317, 321, parágrafo único e 333 do CP; art. 1º da Lei nº 9.613/98, redação da Lei nº 12.683/12 – atribuídos ao investigado Éder Augusto Pinheiro e à agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO, proprietária das empresas.
Ocorre que Os eventuais reflexos patrimoniais decorrentes de medidas cautelares [preparatórias ou acessórias da persecução penal] não confere legitimidade às pessoas jurídicas para interposição do agravo interno, tirado de incidente penal de natureza cautelar, visto que somente a pessoa física pode ser responsabilizada penalmente e suportar os efeitos de eventual condenação (STJ, AgRg no Ag 1397220/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 15.5.2012; AgRg no AREsp 398.875/PR – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – 11.6.2014).
No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:
“O cumprimento da ordem judicial nas sedes das empresas agravantes e os eventuais reflexos patrimoniais decorrentes de medidas cautelares [preparatórias ou acessórias da persecução penal] não confere legitimidade às pessoas jurídicas para interposição do agravo interno, visto que somente a pessoa física pode ser responsabilizada penalmente e suportar os efeitos de seus atos.
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso de natureza criminal, pois somente a pessoa física pode sofrer as consequências advindas de referida condenação.” (STJ, AgRg no Ag 1397220/SP)
“Assim, somente o potencialmente atingido por eventual resposta penal à sua conduta, vale dizer, o próprio investigado, teria legitimidade e interesse para recorrer, mas não a pessoa jurídica com a qual aquele se relaciona.” (STJ, AgRg no AREsp 398.875/PR)” (Agravo Interno nº1058/2021 – 18.3.2021)
Logo, não se reconhece legitimidade recursal das empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS não possuem
Com essas considerações, recurso das agravantes ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS NÃO CONHECIDO.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)
Estou de acordo com o voto do douto relator, Excelência.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Temos reconhecido que, quando se atinge o patrimônio de terceiros é possível que eventualmente esses terceiros possam manejar algum tipo de recurso, inclusive não é incomum naqueles casos de apreensão de veículos de tráfico de drogas, em que aparece lá um terceiro dizendo que é o proprietário.
Neste caso, penso que o correto seria o manejo de um recurso.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
De um mandado de segurança, não tenho dúvidas, mas neste caso não é um terceiro.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Seria o caso de embargos de terceiro, não mandado de segurança.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
A agravante está abrangida pela busca e apreensão, foi relacionada como “laranja”, que é o termo utilizado pelos órgãos persecutórios, em conluio para cobertura de patrimônio desviado.
Esse é o cenário que envolve a agravante, como pessoa física. Obviamente, a busca e apreensão também atingiu suas empresas.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Excluída a legitimidade das empresas em que a agravante figura como sócia, como Vossa Excelência fará essa análise com relação à pessoa física no mérito? A princípio, acompanho o voto de Vossa Excelência, apenas com essa ressalva.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Eminentes Pares,
A ponderação que faço é a seguinte: parece-me que a alegação dos órgãos de persecução penal é no sentido de que Eder Pinheiro transferiu bens pessoais e das suas empresas para as da sua mulher, com o propósito de escondê-los das autoridades públicas e dos credores listados na recuperação judicial do Grupo Verde, com domínio societário dele.
Ora, se referidos bens — fraudulentamente ou não — foram incorporados às empresas Elog Express Encomendas Ltda e Fiorano Participações e Investimentos, não se pode negar a elas legitimidade para se voltar contra o bloqueio desses bens, defendendo a validade das referidas transferências, máximo se foram incorporados e integralizados no seu capital social.
Em assim sendo, rejeito a preliminar.
É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
Desembargador Orlando Perri,
Vossa Excelência rejeitou a preliminar e acompanhou o relator?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Desembargador Paulo da Cunha,
Divirjo do relator nesse ponto, em que reconhece que as empresas não possuem legitimidade para solicitar o desbloqueio.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Exatamente por conta de um precedente que julgamos, preocupo-me, porque a situação da empresa Xavante era a mesma, deste agravo, e afastamos a possibilidade de desbloquear. Essa é a questão.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Particularmente, penso que a ilegitimidade é de Alessandra Paiva Pinheiro, uma vez que os bens foram incorporados ao patrimônio das suas empresas, e não ao seu patrimônio pessoal.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
A Alessandra Paiva Pinheiro possui legitimidade também excelência, porque pede o desbloqueio de seus bens.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Se os bens particulares dela foram sequestrados, terá ela também legitimidade.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
E as empresas são relacionadas, por isso que estou separando, justamente para analisar o ponto crucial, que é a individualização ou não da conduta dela para fins cautelares.
Como disse, o importante é finalizar meu raciocínio. Não quero influenciar, mudar a convicção dos colegas que não votaram, mas sigo uma lógica de precedente, inclusive nossa, de reconhecer a legitimidade do sócio, do dono, porque é o atingido pelo efeito penal da cautelar, e naturalmente pode sê-lo de uma eventual responsabilidade penal.
De maneira nenhuma estou discorrendo sobre o apontamento, muito bem feito pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, acerca de embargos de terceiro ou de mandado de segurança de terceiros atingidos. Não é o caso. A agravante está implicada na investigação. A busca e apreensão envolveu o bloqueio de patrimônio da Alessandra Paiva Pinheiro e das empresas a ela pertencentes.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
A empresa que o senhor citou como precedente, não me recordo desse julgamento, faltei uma sessão, talvez tenha sido essa.
Assim, sem firmar posição, embora citado por Vossa Excelência que essa Turma já adotou esse critério, embora também comungue com a possibilidade da empresa que se sentir lesada pleitear, mas como já acenou com outras soluções, por ora ainda acompanho o voto de Vossa Excelência, sem firmar posição, mesmo em vista do precedente citado.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (7º VOGAL - JUIZ CONVOCADO)
Declaro-me impedido de participar desse julgamento porque eu tenho um sobrinho e uma sobrinha que fazem parte da banca da empresa agravante.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
Senhor Presidente,
Entendo, assim como Vossa Excelência, que se atingiu o patrimônio dessas duas empresas, elas têm legitimidade, porque não são somente os sócios, são os sócios, bens particulares e também atingiu os bens da empresa, logo entendo que as empresas agravantes possuem legitimidade.
Portanto, comungo do entendimento de Vossa Excelência, Desembargador Orlando Perri, e rejeito essa preliminar.
É como voto.

POR MAIORIA, ACOLHIDA A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A decisão impugnada está embasada em elementos de convicção produzidos no curso do procedimento investigatório [colaboração premiada, declarações de funcionários, ex-funcionários, sócios, ex-sócios das empresas envolvidas, assessores parlamentares e dos investigados; interceptações telefônicas telemáticas (emails), buscas e apreensões domiciliares, análises de dados bancários e fiscais obtidos a partir de autorização judicial, dentre outras diligências], que apontaram a ocultação do patrimônio do investigado Éder Augusto Pinheiro e de suas empresas para evitar constrições judiciais, com participação da agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO [sua esposa] e das pessoas jurídicas das quais ela é formalmente proprietária [Fiorano Participações e Investimentos Ltda. e Elog Express Encomendas Ltda. e as respectivas filiais].
Trata-se de empresas, em tese, criadas para subsidiar a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso, as quais estão delimitadas na decisão impugnada, com fundamentos fáticos-jurídicos que merecem reprodução, in verbis:
“Quanto ao sequestro especial de bens e valores e o bloqueio de contas bancárias, os indicativos de envolvimento do investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO nos crimes, em tese, de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro estão embasados em declarações extrajudiciais de testemunhas, depoimentos de colaborador, apreensões derivadas do cumprimento de buscas nas residências dos investigados e sede de empresas e interceptações telemáticas.
O investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO é apontado pelos delegados de Polícia e membros do Ministério Público Estadual como líder da organização criminosa e principal responsável por manter o monopólio do mercado estadual de transporte intermunicipal de passageiros, frustrando o procedimento licitatório [deflagrado para implementar o “Novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso STCRIP/MT”] através de pagamentos de propinas a agentes públicos e constituição de empresas “laranjas”, conforme anteriormente destacado.
Os preços reais de mercado seriam substancialmente menores do que os até então praticados pelas empresas do GRUPO VERDE, geridas por ÉDER AUGUSTO PINHEIRO.
A título de exemplificação, o valor das passagens do trecho de Cuiabá–Sinop, após a licitação emergencial, abaixou 49,66%, a evidenciar que a organização criminosa obtinha lucros vultosos às custas da população dependente do transporte público, a qual pagava valores abusivos pelas passagens comercializadas.
Não bastasse, a investigação aponta que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, a partir do ano de 2014, repassou propinas para a “compra” do Decreto Estadual nº 2499, que prorrogou a concessão precária das empresas ligadas ao grupo criminoso, bem como que, nos anos seguintes, foram praticados vários outros atos de corrupção, como a entrega de vantagens indevidas para parlamentares e servidores de órgãos públicos (sobretudo a AGER).
O faturamento das empresas do Grupo Verde, entre os anos de 2013 e 2017, teria atingido R$409.374.876,00 (quatrocentos e nove milhões, trezentos e trinta quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais) somente com receitas de passagens, consoante Relatório Técnico o Relatório Técnico nº 02/2019. Consideradas as atividades ilícitas desempenhadas pelo GRUPO VERDE, no período compreendido entre 2014 e 2017, os requerentes estimam que o bloqueio de 20% do faturamento da venda das passagens mostra-se pertinente para garantir futura indenização/ reparação das lesões decorrentes das infrações penais, bem como para assegurar o cumprimento de eventuais sanções de natureza criminal, consoante extrai-se da seguinte tabela constante do pedido: [....]
A colaboração premiada e as provas obtidas no curso da investigação convergem no sentido de que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO está ocultando o seu patrimônio e de suas empresas para evitar constrições judiciais, inclusive com participação da sua esposa Alessandra Macedo Paiva Pinheiro e das pessoas jurídicas das quais ela é formalmente proprietária [Fiorano Participações e Investimentos Ltda. e Elog Express Encomendas Ltda. e as respectivas filiais].
Os indícios de fraudes no processo judicial cautelar fiscal, no montante de R$277 milhões (proposto pela PGE-MT), e o processo de recuperação judicial do GRUPO VERDE reforçam a necessidade de acautelamento por meio de medidas patrimoniais para se buscar o ressarcimento dos danos causados pelas práticas ilícitas, a quais perduram, ao menos, por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente.
Além disso, o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO estaria negociando a venda dos imóveis [registrados como sendo da Colibri Transportes], em que está localizada a sede de sua empresa em Cuiabá/MT e filial da Verde Transportes em Sinop/MT, além de ter intenção de transferir o setor administrativo da Verde Transportes para a cidade de Goiânia/GO, consoante declarações do colaborador Max Willian de Barros Lima.
O risco de perecimento está caracterizado pela própria complexidade e grau de sofisticação do esquema desvelado no curso da investigação, além da ocultação e desfazimento de patrimônio, fato que impossibilitaria o efetivo ressarcimento dos danos provenientes das condutas criminosas, conforme a atuação criminosa descrita como fundamento para o ato constritivo.
Para a decretação de medidas cautelares patrimoniais [medidas assecuratórias], previstas nos arts. 125 a 144 do CPP, apresenta-se necessário o reconhecimento da materialidade delitiva e dos indícios de autoria [“fumus boni iuris”], além da probabilidade de que, durante o curso do processo, os bens se deteriorem ou se percam [“periculum in mora”], “impossibilitando, dessa forma, eventual ressarcimento dos danos advindos do ilícito penal (STJ, AgRg no REsp nº 1166754/PR – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 17.10.2011). Destinam-se, em termos gerais, a garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias impostas (STJ, AgRg na CauInomCrim nº 6/DF – Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino –18.12.2019). Também não há óbice ao sequestro de bens de pessoa jurídica, ainda que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que verificada a presença de indícios de sua utilização para a prática de delitos (STJ, AgRg no REsp nº 1712934/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2019). A manifestação prévia da defesa não ocorre na medida cautelar patrimonial de sequestro, a qual é determinada inaldita altera pars, em prol da integridade patrimonial e contra a sua eventual dissipação, razão pela qual o contraditório deve ser postergado (STJ, RMS nº 30.172/MT – Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 11.12.2012).[...]”
A assertiva da agravante, no sentido de que exerce atividade empresarial “por conta própria”, não está comprovada por qualquer elemento de prova, de modo que somente pode ser aferida no curso da persecução penal.
Da mesma forma, as meras alegações de que ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO e o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO são casados em regime de separação de bens, bem como que seu sustento estaria comprometido, mostram-se insuficiente para elidir os bloqueios de bens e valores, pois os relatórios apresentados apontam que a movimentação financeira da agravante era incompatível com a renda efetivamente declarada, senão vejamos: 1) no ano de 2014, a agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO declarou rendimento anuais de R$80.568,37 (oitenta mil reais, quinhentos e sessenta e oito e trinta e sete), mas movimentou R$1.086.290,93 (um milhão, oitenta e seis mil, duzentos e noventa reais e noventa e três centavos), tendo gastado R$515.661,58 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) apenas com cartão de crédito; 2) no ano de 2015, a agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO declarou rendimento anuais de R$40.156,56 (quarenta mil reais, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), mas movimentou R$1.150.173,10 (um milhão, cento e cinquenta mil, cento e setenta e três reais e dez centavos), tendo gastado R$370.042,71 (trezentos e setenta, quarenta e dois reais e setenta e um centavos) apenas com cartão de crédito; 3) no ano de 2016, a agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO declarou rendimento anuais de R$18.226,72 (dezoito mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e dois), mas adimpliu faturas de cartão de crédito no valor de R$185.593,54 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos); 4) no ano de 2017, a agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO declarou rendimento anuais de R$263.765,84 (duzentos e sessenta e três reais, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), mas, entre despesas de cartão de crédito e despesas com comprova de imóveis, gastou R$862.753,77 (oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).
Além disso, as empresas Elog Express Encomendas Ltda. e Fiorano Participações e Investimentos Ltda. estão registradas como sendo de propriedades da agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO, mas foram constituídas, em tese, para a obtenção de lucros em prejuízo da recuperação judicial do GRUPO VERDE, sendo que empresa Elog Express Encomendas possui faturamento mensal de R$700.000,00 (setecentos mil reais) utilizando-se da estrutura das demais empresas do GRUPO VERDE [endereço e frota de ônibus], enquanto a empresa Fiorano Participações e Investimentos Ltda. foi beneficiada com transferência de aeronaves e terrenos provenientes no GRUPO VERDE (antes do pedido de recuperação judicial das empresas do Grupo Verde e após a deflagração da 1ª fase da Operação Rota Final), conforme relatórios policiais e declaração do colaborador, confirmada por documentos fiscais.
Na essência, as medidas assecuratórias se justificaram não somente pelos indicativos de envolvimento em atividades criminosas e prejuízos causados aos cofres públicos, mas também por estar suficientemente demonstrado que as empresas do GRUPO VERDE, pertencente a EDER AUGUSTO DE MORAES e em recuperação judicial, estariam valendo-se dos recursos/estruturas materiais das empresas supostamente administradas pela agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO e constituídas ilegalmente [falsidade ideológica (CP, art. 299)] para fraudar credores (Lei nº 11.101/2015, art. 168)].
Nesse ponto, merece destaque a explicação apresentada pelo NACO Criminal, em suas contrarrazões:
“A corroborar as afirmações do colaborador, os agentes policiais que confeccionaram o Relatório nº 043/2020 (fls. 3020 e ss. – IP nº 115154/2017) identificaram que, de fato, em 2019, foi constituída , “em nome” de Alessandra Macedo Paiva Pinheiro, a empresa Elog Express Encomendas Ltda., bem como suas filiais. Outrossim, constatou-se, conforme consta do sobredito relatório, que o endereço de uma das filiais da Elog Express Encomendas Ltda. é o mesmo da Verde Transportes, a saber, na Avenida Miguel Sutil, nº 7034, bairro Despraiado, em Cuiabá.
Além de tudo, de acordo com o depoimento do colaborador Max Willian de Barros Lima (Petição nº 11.361/2021), em 5.4.2019, Éder Augusto Pinheiro constituiu mais uma empresa, a Fiorano Particpações e Investimentos Ltda., da qual ele é proprietário de fato e, também, a registrou, “em nome”, de sua esposa, Alessandra Macedo Paiva Pinheiro, e aimda do seu filho, Enzo Paiva Pinheiro.[...]
Ademais, no requerimento formulado por este órgão ministerial, em conjunto com o Grupo de Autuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), restou exaustivamente demonstrado que não só imóveis de Éder Pinheiro foram transferidos para o Fiorano Participações e Investimentos Ltda. como também aeronaves, a exemplo do avião Raytheon Aircraft, modelo 58, nº de serie TH1862.
[...]Portanto, nota-se que, em contraposição aos argumentos levantados em sede recursal, todas os fatos trazidos pelo colaborador foram devidamente corroborados por documentos e pelos relatórios técnicos de investigação elaborados pela equipe policial do GAECO (Inquérito Policial nº 115154/2017), demonstrando que o investigado ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, além de se utilizar da conta bancária de sua esposa, ALESSANDRA PINHEIRO, é o verdadeiro proprietário das agravantes Fiorano Participações e Investimentos Ltda. e ELog Express Encomendas Ltda.” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 128)
Na essência, o bloqueio de bens e valores, na fase de inquérito, reveste-se de fundamentação idônea quando presentes indícios de envolvimento em organização criminosa e de circulação de valores não declarados ao Fisco (STJ, RMS nº 33.731/CE – Relator: Min. Og Fernandes – 29.2.2012).
Em seu turno, a extensão do ato de acautelamento patrimonial está sujeita à reavaliação após o contraditório e confronto probatório (STJ, RMS nº 30.172/MT – Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 11.12.2012).
Por outro lado, a decisão impugnada foi proferida em 12.5.2021 e, passados mais de dois meses, a denúncia não foi oferecida pelo órgão ministerial, a justificar manter a constrição patrimonial de contas bancárias particulares, sem vinculação de condutas ilícitas atribuídas à agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO por caracterizar antecipação de responsabilidade penal.
Em outras palavras, a conduta da agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO, supostamente em conluio ao seu marido, o investigado EDER AUGUSTO DE MORAES, não está individualizada nas investigações.
Igualmente, as empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS não atuam no ramo de transporte de passageiros, tampouco são concessionárias de serviços públicos, visto que a primeira desenvolve transporte de encomendas e aluguel de bagageiros, enquanto a segunda desempenha atividades de locação de imóveis, marketing direto, apoio administrativo e treinamento profissional/gerencial. Vale dizer, as atividades das empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS não está diretamente relacionada ao objeto do procedimento investigatório, no qual se apura fraude a procedimento licitatório mediante pagamento de propinas a agentes púbicos.
A constrição imposta à agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO e as empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, nas quais ela figura como sócio-proprietária, não pode persistir por período desarrazoado, se não demonstrada suficientemente à aderência voluntária à conduta criminosa, em tese, praticada por outros integrantes da organização criminosa, dentre os quais seu marido.
Noutro giro, a manutenção do bloqueio das contas bancárias das empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS e da agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO, sem o oferecimento da denúncia, apresenta-se desproporcional, por comprometer o sustento e a continuidade da atividade empresarial, a qual pressupõe ativos financeiros para adimplemento de obrigações, dentre as quais o pagamento de funcionários, em período pandêmico.
As medidas assecuratórias se sujeitam ao princípio da razoável duração do processo, notadamente para se evitar o risco de inviabilizar o exercício de atividades econômicas licitas (STJ, AgRg no RMS 60.870/MS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - Relator: p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.10.2019).
A propósito, segue-se orientação do c. STJ:
“No caso, não tendo sido proposta, até o presente momento, a ação penal em desfavor do Paciente, mostram-se impreteríveis [...] o desbloqueio das contas bancárias, porquanto ultrapassados os limites da razoabilidade. Precedentes.” (HC nº 144.407/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 28.6.2011)
Registre-se, ainda, que o levantamento do sequestro de bens moveis/imóveis não se justifica porque há indicativos de ocultação patrimonial, a ser melhor valorada no curso da persecução.
Assim sendo, afigura-se pertinente o desbloqueio das contas bancárias pertencentes à agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO, bem como às empresa ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [matrizes e filiais].
Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE para desbloquear as contas bancárias de titularidade da agravante ALESSANDRA MACEDO PAIVA PINHEIRO e das empresas ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [matrizes e filiais], ressalvada a possibilidade de nova decretação das medidas assecuratórias diante de evidências da prática de outros crimes, mantido o sequestro dos bens móveis/imóveis.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)
Estou inteiramente de acordo com o relator, Excelência.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Peço apenas um esclarecimento, embora Vossa Excelência tenha mandado os votos, não tive o tempo de ler todos, apenas tive mais acesso a um deles. E fiz a leitura também dois memoriais.
Em seu voto Vossa Excelência libera as contas da empresa e as contas particulares da Alessandra Paiva Pinheiro, a proprietária das empresas Elog Express Encomendas LTDA. e a Fiorano Participações e Investimentos, mas mantém o sequestro de todos os demais bens? E o que seria esses demais bens?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Mantenho. Para responder quais seriam os bens, preciso verificar a relação, mas há aviões, carros e outros.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Não precisa.
Entendo que os bens do Grupo Verde que foram transferidos para empresas Elog Express Encomendas e Fiorano Participações e Investimentos, pertencentes à Alessandra Paiva Pinheiro, sobre as quais recaem suspeitas de fraude, devem ser sequestrados até a Justiça decidir o destino deles, não porém daqueloutros bens, adquiridos com esforços e recursos das empresas acima referidas.
Portanto, voto no sentido de se bloquear apenas e tão somente a aeronave e os terrenos que o Ministério Público afirma que fraudulentamente foram transferidos do Grupo Verde para as empresas da Alessandra Paiva Pinheiro, esposa de Eder Pinheiro.
Faço mais esse recorte.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Sempre em respeito a sua cuidadosa análise, apenas digo que fixo, no outro agravo, um prazo de exaurimento para instauração da ação penal, justamente para identificar o objeto que Vossa Excelência colocou dentro de uma possibilidade.
Acredito que seja temerário elencar esse ou aquele bem, essa ou aquela operação, porque são várias. O patrimônio é considerável e os gastos são altíssimos por parte agravante.
Portanto, essa comunicação recomenda uma análise, inclusive, quero crer que contarei com a contabilidade do Tribunal para fazer uma espécie de auditagem, para que haja os cruzamentos, mas terei um momento oportuno, que já dedicarei, naturalmente, a partir da denúncia.
Apenas temo que haja o escape de uma situação e não tenha a proteção cautelar para se assegurar até que a ação penal seja julgada.
É apenas uma ponderação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Estou me valendo das afirmações do próprio Ministério Público, que restringiu as transferências aos terrenos e à aeronave.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
São muitos bens. Apartamentos, casas, veículos e dois aviões.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Vi também que há dois apartamentos, transferidos em abril de 2019, que devem ser mantidos sequestrados;
Não sei dizer se a empresa Elog Express Encomendas Ltda e a Fiorano Participações e Investimentos possuem outros bens que não sejam provenientes do Grupo Verde, de modo que estou restringindo o sequestro àqueles bens que foram transferidos do Grupo Verde para as empresas da esposa.
De qualquer sorte, o sequestro dos bens somente encontra razão de ser se constituírem produtos ou objetos de crimes, porque a justiça criminal não pode atuar para proteger credores que tenham sido fraudados na recuperação judicial. Essa tarefa não é da justiça criminal.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
O grande problema, Desembargador Orlando Perri e Desembargador Marcos Machado, é que são casos nacionalmente conhecidos, em que a grande oposição grita no sentido de procurar sempre manter a saúde da empresa, essa era a grande questão nacional que ouvíamos na mídia todos os dias.
Não há como saber se com essas liberações das contas correntes, há essa condição, porque a Elog Express Encomendas Ltda é uma empresa, salve engano, de logística.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Desembargador Paulo da Cunha,
Para o conforto de Vossa Excelência, atendi os dois advogados da agravante e pontuei minha preocupação e meu desconforto, justamente porque não há denúncia perante este órgão colegiado. Por isso, busco uma solução alternativa para assegurar o interesse público e preservar direitos subjetivos que são colocados.
Embora os agravantes não tenham formulado pedido subsidiário, os advogados afirmaram, em audiência e subscreveram os memoriais, que será o suficiente, para o funcionamento das duas empresas, e pudessem, pelo menos, movimentar e pagar funcionários e obrigações empresariais, nesse período de 60 dias, reservando a discussão sobre o desbloqueio de bens móveis ou imóveis, se, obviamente, apresentada a denúncia, no prazo de resposta e acusação.
Então, trago algo, absolutamente, convencido de que é a solução proposta neste voto, embora dentro de um agravo interno, é razoável e adequada para o momento processual.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5º VOGAL)
Diante da explanação de Vossa Excelência, que ouviu as partes interessadas, e que entenderam que inicialmente é o suficiente, acompanho voto de Vossa Excelência.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)
O artigo 131, inciso I do Código de Processo Penal estabelece:
Art. 131. O sequestro será levantado:
I - se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;
Assim, se houve o sequestro e não foi proposta a ação dentro desse prazo fixado no Código de Processo Penal de sessenta dias, automaticamente tem que ser levantado esse sequestro. Isso está na lei.
Portanto, se é caso de sequestro e não foi intentada ação penal, veja bem, dentro do prazo de 60 dias, voto no sentido de levantar integralmente o sequestro proposto nessa cautelar.
Assim que voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL)
Desembargador Marcos Machado,
Parece-me que foi em 21 de maio que Vossa Excelência decretou o sequestro. Quando vence os 60 dias?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Esse cuidado que o Desembargador Pedro Sakamoto teve e de forma potestativa entendeu que era um efeito automático, coloquei aqui, na verdade, já tratando inclusive no próximo agravo, mas era intenção, antes de receber os advogados, deixar claro que seria analisado após cinco dias, contados desta sessão, o levantamento ou a revogação de todas as medidas cautelares, por falta de apresentação de denúncia.
Não entendo esse prazo como peremptório. A meu ver, não pode ser gerado efeito automático, em razão da complexidade dessa investigação. São mais de 49 volumes, possui inúmeras pessoas implicadas, existem situações que envolvem comportamentos políticos, e também corrupção de servidores públicos.
Uma situação é estabelecer 60 dias como um prazo objetivo que tem que ser cumprido a qualquer modo. Mas não é o caso. Esta investigação implica maiores cuidados, o zelo, que ao meu ver, que estão tendo os delegados e o próprio órgão ministerial merecem, desta Turma a identificação, ou pelo menos a fixação de um prazo, balizador da manutenção ou não de todas as medidas cautelares. Não só bloqueios e sequestros.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (7º Vogal convocado) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHIDA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
RELATOR